Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO AUTOR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICABILIDADE. EMBARGOS DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão pretérito. A parte autora sustenta que não foi apreciado o seu pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem. O Distrito Federal, por sua vez, alega que inexistiu mora ou inércia da autoridade policial em devolver o veículo do autor, haja vista que tanto a placa quanto o chassi estavam adulterados, o que dificultou a pronta restituição do bem.
2. Embargos do autor: A oposição de Embargos de Declaração que reiteram ipsis litteris as razões recursais deduzidas em Recurso Inominado e em Embargos de Declaração anteriores demonstram o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 81 c/c 80, VII, ambos do CPC/15. Portanto, a manutenção desse capítulo da sentença é a medida que se impõe.
3. Embargos do Distrito Federal: as razões recursais expostas apontam o inconformismo do referido embargante quanto ao julgamento que, por entender que houve negligência estatal na ausência de comunicação da recuperação do veículo do autor, julgou procedente o pedido de dano moral. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
4. Por oportuno, vale ressaltar que, ainda que os elementos essenciais de identificação do veículo tenham sido adulterados, não há como aquiescer com um lapso temporal tão grande (quase dois anos) para se identificar as informações originais do veículo e do seu proprietário, no caso, o autor, que restou privado de seu importante meio de locomoção durante todo esse interregno. Tal delonga se mostra injustificada e inaceitável à luz da eficiência que norteia toda e qualquer atividade estatal (art. 37, caput, da Constituição Federal).
5. Embargos do autor CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos do réu CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão mantido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.